Tribunal: STF
Processo: AI 680681
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA DO VALOR
   DO DÉBITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
   279 DO STF.
I - É inviável o recurso extraordinário, a teor da
   Súmula 279 do STF, quando o acórdão recorrido, com apoio nas
   provas dos autos, entende não ser possível verificar a existência
   de valores incontroversos.
II - Agravo não provido.